Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. VALOR DE INDENIZAÇÃO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa aérea ao pagamento de reparação por danos morais decorrentes do cancelamento unilateral de voo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na r. sentença observa tal critério, é adequado, moderado e não enseja majoração.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.